Tribunal: TJDFT
Processo: 0736393-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
2. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar o sindicato réu ao pagamento de mensalidades associativas devidas desde março de 2018, na importância inicialmente calculada em R$112.698,00 (cento e doze mil seiscentos e noventa e oito reais).
3. Nos termos do art. 476 do CC, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
4. Para a caracterização da exceção de contrato não cumprido, necessário que o inadimplemento seja substancial e apto a causar desproporcionalidade na sinalagma (vínculo de reciprocidade) firmada entre as partes. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Não é possível concluir que haja equivalência e proporcionalidade entre o dever de pagar a contribuição sindical, obrigação principal das entidades associadas, com a obrigação de prestar contas e realizar a previsão orçamentária por parte da Federação, estas obrigações acessórias. As alegadas irregularidades na administração da Federação autora, dentre as quais se incluem as irregularidades contábeis, devem ser sanadas por via administrativa ou demanda judicial própria, mas não são aptas a suspender os pagamentos devidos.
6. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) se mostra apto para corrigir monetariamente o valor da condenação, decorrente de inadimplemento contratual, visto que é utilizado para calcular as perdas do poder de compra causadas pelo fenômeno da inflação. Inclusive, o INPC é o índice adotado pelo TJDFT para calcular valores nas demandas judiciais entre particulares.
7. Os juros moratórios constituem consectário legal do inadimplemento (arts. 389, 395 e 407 do Código Civil), devendo, portanto, integrar o crédito objeto da lide.
8. A cláusula penal, por constituir pena convencional e acessória, deve estar prevista no instrumento contratual. No particular, não há previsão de incidência da pena no estatuto da Federação autora para caso de inadimplemento da mensalidade pelos sindicatos associados, de modo que sua cobrança deve ser afastada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.